Tribunal: STF
Processo: RE 1554543
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME AMBIENTAL. LESÃO A ESPÉCIE DE FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 648 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em 11.3.2025, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5001814-14.2024.8.24.0539/SC, interposto pelo Ministério Público estadual, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC pela qual reconhecida a incompetência da Justiça estadual para julgar o processo e determinada a remessa dos autos eletrônicos à Justiça Federal. Esta ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRETENSA REFORMA (CPP, ART. 581, II, DO CPP). INVIABILIDADE. LESÃO A ESPÉCIE PREVISTA NA LISTA DO IBAMA COMO AMEAÇADA DE EXTINÇÃO QUE CONFIGURA INTERESSE ESPECÍFICO DA UNIÃO, A ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, IV). DIRETRIZES DO TEMA 648 DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    ‘A TERCEIRA SEÇÃO JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE HÁ INTERESSE DA UNIÃO 
NO JULGAMENTO DE CRIMES AMBIENTAIS QUE CONFIGUREM AGRESSÃO A ESPÉCIES DE FAUNA E FLORA CONSTANTES NA LISTA NACIONAL DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO, ATRAINDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.’ (STJ. AGRG NO CC N. 208.449/SC, RELATOR MINISTRO MESSOD AZULAY NETO, TERCEIRA SEÇÃO, JULGADO EM 11/12/2024, DJEN DE 18/12/2024)” (fl. 6, e-doc. 57).



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrente contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, em 1º.4.2025, pelo Tribunal estadual (e-doc. 71).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Santa Catarina alega ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense contrariado os incs. VI e VII do art. 23, o inc. VI do art. 24 e o inc. IV do art. 109 da Constituição da República (e-doc. 79).



    Argumenta que, “na Comarca de Lages, instaurou-se procedimento investigativo no qual o Ministério Público do Estado de Santa Catarina apura a prática do crime previsto no art. 38-A, caput, c/c art. 53, II, ‘c’ da Lei 
n. 9.605/98 por Jair Amarante Rodrigues. Informou o membro oficiante no 
1º grau que seria realizada audiência para proposta de Acordo de Não Persecução Penal (Evento 1 dos autos n. 5001575-10.2024.8.24.0539). Ato contínuo, a magistrada reconheceu a incompetência do juízo estadual, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal” (fls. 2-3, e-doc. 79).



    Sustenta que “os crimes contra o meio ambiente não se amoldam, por si sós, a nenhum dos incisos do art. 109 da CF, para que incida a competência da Justiça Federal para o julgamento de crime ambiental” (fl. 12, e-doc. 79).



    Afirma que, “para que a competência no julgamento de crimes seja da Justiça Federal, com fulcro no inciso IV do art. 109 da Carta Magna, é necessário que as infrações penais tenham sido praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral” (fls. 12-13, e-doc. 79).



    Ressalta que “o interesse específico da União não pode remanescer por mera inclusão de espécie ameaçada de extinção em Lista Nacional de Espécimes Ameaçadas de Extinção. Deve haver, sempre, verdadeira identidade com o teor do art. 109 da CF, isso é, lesão direta a interesses, bens ou serviços da União” 
(fl. 13, e-doc. 79).



    Salienta que “o que concluiu a Suprema Corte, seja pela repartição de competências entre os entes federados (arts. 23, VI e VII, e art. 24, VI, da CF), seja pelo teor do Tema 648 do STF, é que a mera listagem de espécies ameaçadas de extinção em ato federal não se traduz em automático interesse da União” 
(fl. 14, e-doc. 79).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reconhecida a competência da Justiça Estadual para processar o procedimento de origem” (fl. 18, e-doc. 79).



    3. Em 17.5.2025, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente (e-doc. 87).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, busca-se o reconhecimento de ofensa, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, aos incs. VI e VII do art. 23, ao inc. VI do art. 24 e ao inc. IV do art. 109 da Constituição da República, para que seja reconhecida a competência da Justiça estadual para julgar o Processo n. 5001814-14.2024.8.24.0539/SC, sob alegação de inexistência de interesse específico da União para julgar o caso em espécie.



    6. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em 11.11.2024, o juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC proferiu decisão e declarou a sua incompetência para o julgamento da espécie vertente, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal para processar e julgar o processo, nestes termos:



    “1. Trata-se de procedimento investigativo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA imputa a JAIR AMARANTE RODRIGUES a prática do delito ambiental.



    2. Verifico a incompetência deste juízo para o processamento da causa.



    Isso porque o dano ambiental, em tese praticado, atingiu espécie nativa da flora brasileira, Araucária Angustifolia, integrante da lista federal de espécies ameaçadas de extinção.



    Em se tratando de crime ambiental praticado contra espécie ameaçada de extinção, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência da Justiça Federal: (...)



    Logo, nos termos da Portaria MMA n. 443/2014, havendo interesse da União em virtude de lesão à espécie ameaçada de extinção, aplica-se o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal, o que, consequentemente, enseja no declínio da competência para a Justiça Federal.



    3. Ante o exposto:



    Reconheço a incompetência deste juízo e determino a remessa dos autos ao Juízo da Justiça Federal competente para apreciação da matéria”



    7. Em 11.3.2025, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 5001814-14.2024.8.24.0539/SC, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a decisão do juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC e a competência da Justiça Federal para julgar o caso. Confiram-se trechos do voto condutor do Relator, Desembargador Ernani Guetten de Almeida:



    “O recorrente sustentou, em síntese, que a Justiça Estadual seria competente para julgamento do feito, uma vez que a mera lesão a espécie ameaçada de extinção não atrai interesse específico da União para o delito ambiental em análise. (...)



    Trata-se de investigação em que se apura o cometimento do crime previsto no art. 38-A c/c 53, II, c, da Lei 9.605/98 por JAIR AMARANTE RODRIGUES, uma vez que, ‘no dia 12 de agosto de 2024, a fim de coibir danos à vegetação nativa, a guarnição da Polícia Militar Ambiental se deslocou até a Estrada Geral da Localidade de Faxinal Preto, interior de Painel/SC, quando identificou o ilícito ambiental por supressão de vegetação nativa sem autorização. Nesse sentido, constatou-se a devastação de floresta de vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, em uma área total de 0,07ha (zero vírgula sete hectares), atingindo, inclusive, a espécie Araucária Angustifolia, popularmente conhecido como ‘Pinheiro-brasileiro’, inserido no Bioma Mata Atlântica’. (...)



    Contudo, a Magistrada atuante na Vara Regional de Garantias da Comarca de Lages reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ‘o dano ambiental, em tese praticado, atingiu espécie nativa da flora brasileira, Araucária Angustifolia, integrante da lista federal de espécies ameaçadas de extinção. Em se tratando de crime ambiental praticado contra espécie ameaçada de extinção, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência da Justiça Federal’. (...)



    Nesse rumo, a lesão à espécie da flora ameaçada de extinção, conforme lista nacional elaborada por Órgão federal – IBAMA, no caso, Araucaria angustifolia, constitui interesse específico da União, a atrair a competência da Justiça Federal, conforme art. 109, IV, da Constituição Federal. Em idêntico sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no CC n. 208.449/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 18/12/2024)” (fls. 1-2, e-doc. 57).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.558/SP, Tema 648 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal concluiu:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL TRANSNACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. As florestas, a fauna e a flora restam protegidas, no ordenamento jurídico inaugurado pela Constituição de 1988, como poder-dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 23, VII, da Constituição da República). 



    2. Deveras, a Carta Magna dispõe que ‘todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações’ (CF/88, art. 225, caput), incumbindo ao Poder Público ‘proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’ (CF/88, 
art. 225, § 1º, VII). 



    3. A competência de Justiça Estadual é residual, em confronto com a Justiça Federal, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. A competência da Justiça Federal aplica-se aos crimes ambientais que também se enquadrem nas hipóteses previstas na Constituição, a saber: (a) a conduta atentar contra bens, serviços ou interesses diretos e específicos da União ou de suas entidades autárquicas; (b) os delitos, previstos tanto no direito interno quanto em tratado ou convenção internacional, tiverem iniciada a execução no país, mas o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro – ou na hipótese inversa; (c) tiverem sido cometidos a bordo de navios ou aeronaves; (d) houver grave violação de direitos humanos; ou ainda 
(e) guardarem conexão ou continência com outro crime de competência federal; ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, conforme previsão expressa da Constituição. 



    5. As violações ambientais mais graves recentemente testemunhadas no plano internacional e no Brasil, repercutem de modo devastador na esfera dos direitos humanos e fundamentais de comunidades inteiras. E as graves infrações ambientais podem constituir, a um só tempo, graves violações de direitos humanos, máxime se considerarmos que o núcleo material elementar da dignidade humana ‘é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade’. 



    6. A Ecologia, em suas várias vertentes, reconhece como diretriz principal a urgência no enfrentamento de problemas ambientais reais, que já logram pôr em perigo a própria vida na Terra, no paradigma da sociedade de risco. É que a crise ambiental traduz especial dramaticidade nos problemas que suscita, porquanto ameaçam a viabilidade do ‘continuum das espécies’. Já, a interdependência das matrizes que unem as diferentes formas de vida, aliada à constatação de que a alteração de apenas um dos fatores nelas presentes pode produzir consequências significativas em todo o conjunto, reclamam uma linha de coordenação de políticas, segundo a lógica da responsabilidade compartilhada, expressa em regulação internacional centrada no multilateralismo. 



    7. (a) Os compromissos assumidos pelo Estado Brasileiro, perante a comunidade internacional, de proteção da fauna silvestre, de animais em extinção, de espécimes raras e da biodiversidade, revelaram a existência de interesse direto da União no caso de condutas que, a par de produzirem violação a estes bens jurídicos, ostentam a característica da transnacionalidade. (b) Deveras, o Estado Brasileiro é signatário de Convenções e acordos internacionais como a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América (ratificada pelo Decreto Legislativo 
nº 3, de 1948, em vigor no Brasil desde 26 de novembro de 1965, promulgado pelo Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966); a Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (CITES ratificada pelo Decreto-Lei nº 54/75 e promulgado pelo Decreto nº 76.623, de novembro de 1975) e a Convenção sobre Diversidade Biológica CDB (ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994), o que destaca o seu inequívoco interesse na proteção e conservação da biodiversidade e recursos biológicos nacionais. (c) A República Federativa do Brasil, ao firmar a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, em vigor no Brasil desde 1965, assumiu, dentre outros compromissos, o de ‘tomar as medidas necessárias para a superintendência e regulamentação das importações, exportações e trânsito de espécies protegidas de flora e fauna, e de seus produtos, pelos seguintes meios: a) concessão de certificados que autorizem a exportação ou trânsito de espécies protegidas de flora e fauna ou de seus produtos’. (d) Outrossim, o Estado Brasileiro ratificou sua adesão ao Princípio da Precaução, ao assinar a Declaração do Rio, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 92) e a Carta da Terra, no ‘Fórum Rio+5’; com fulcro neste princípio fundamental de direito internacional ambiental, os povos devem estabelecer mecanismos de combate preventivos às ações que ameaçam a utilização sustentável dos ecossistemas, biodiversidade e florestas, fenômeno jurídico que, a toda evidência, implica interesse direto da União quando a conduta revele repercussão no plano internacional. 



    8. A ratio essendi das normas consagradas no direito interno e no direito convencional conduz à conclusão de que a transnacionalidade do crime ambiental, voltado à exportação de animais silvestres, atinge interesse direto, específico e imediato da União, voltado à garantia da segurança ambiental no plano internacional, em atuação conjunta com a Comunidade das Nações. 



    9. (a) Atrai a competência da Justiça Federal a natureza transnacional do delito ambiental de exportação de animais silvestres, nos termos do art. 109, IV, da CF/88; (b) In casu, cuida-se de envio clandestino de animais silvestres ao exterior, a implicar interesse direto da União no controle de entrada e saída de animais do território nacional, bem como na observância dos compromissos do Estado brasileiro perante a Comunidade Internacional, para a garantia conjunta de concretização do que estabelecido nos acordos internacionais de proteção do direito fundamental à segurança ambiental. 



    10. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar o crime ambiental de caráter transnacional que envolva animais silvestres, ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por Tratados e Convenções internacionais” (RE n. 835.558, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.8.2017).



    9. Pela decisão do Tribunal estadual, considerou-se a Justiça Federal competente para julgar o presente processo, porque a espécime Araucaria angustifolia está incluída na "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção", constante da Portaria 
n. 443, de 2014, do Ministério do Meio Ambiente. Tanto comprovaria o interesse da União. Desconsiderou-se o julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.558/SP, Tema 648 da repercussão geral, deixando-se de observar que, ausente transnacionalidade do delito praticado, a competência para julgar o processo é da Justiça estadual.



    Nesse sentido, cite-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. CRIME AMBIENTAL. ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. LISTA ESPECIAL DO IBAMA. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Como bem ressaltado pelo ministro Gilmar Mendes, ‘a atividade de fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA ainda que relativa ao cumprimento do art. 46 da Lei de Crimes Ambientais, configura interesse genérico, mediato ou indireto da União, para os fins do art. 109, IV, da Constituição’ (HC 81.916, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 11.10.2002). 



    3. O ministro Luiz Fux, no julgamento do RE 835.558 (Tema 648 da RG), consignou que ‘em razão da interpretação restritiva que se confere à expressão interesse da união, prevista no art. 109, IV, da CF/88, a participação do IBAMA como órgão fiscalizador não se revela suficiente para firmar, em definitivo, a competência da Justiça Federal’ (RE 835.558, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2017). 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 234.768-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/3/2025).



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 
no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5001814-14.2024.8.24.0539/SC, e determinar a competência da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC para processar e julgar o Processo 
n. 5001814-14.2024.8.24.0539/SC. 



    Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Ernani Guetten de Almeida, da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 5001814-14.2024.8.24.0539/SC, e ao juízo da Vara Regional de Garantias da comarca de Lages/SC (Processo n. 5001814-14.2024.8.24.0539/SC), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, observando-se a orientação firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 835.558/SP, Tema 648 da repercussão geral.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora